Tribunal: TJSP
Processo: 1029378-48.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
CONTRATO DE EMPREITADA. Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento parcial. Obras a serem realizadas em apartamento de propriedade da parte autora. Inadimplemento parcial. Serviços de gesso que necessitaram de refazimento. Condenação da requerida a ressarcir os valores despendidos a tal título pela

Ementa:
CONTRATO DE EMPREITADA. Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento parcial. Obras a serem realizadas em apartamento de propriedade da parte autora. Inadimplemento parcial. Serviços de gesso que necessitaram de refazimento. Condenação da requerida a ressarcir os valores despendidos a tal título pela requerente. Arts. 389 e 475 do CC. Multas contratuais indevidas. Inexistência de danos morais. Mero descumprimento contratual. Lucros cessantes não comprovados. Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência mantida com a parte autora. Art. 86, §único, do CPC. Honorários recursais que não se aplicam. Recurso provido em parte.